Tribunal: TJBA
Processo: 8142578-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142578-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OVERLON SERRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

APELADO: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, CELSO DE FARIA MONTEIRO, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO USADO COM DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO. INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO PORTA-MALAS. DESGASTE NATURAL. VIDA ÚTIL DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e reparação por danos morais em razão de infiltração de água em veículo FORD/KA SE 1.0, ano/modelo 2014/2015, adquirido pelo autor em agosto de 2023 na condição de segundo proprietário. A pretensão autoral fundamenta-se na existência de vício oculto de fabricação, enquanto as rés alegam a expiração da garantia em 2017 e o desgaste natural de componentes de vedação sujeitos à ação do tempo e intempéries.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (a) se a inversão do ônus da prova pode ser determinada no momento da sentença ou se constitui regra de instrução; (b) se a infiltração em veículo com dez anos de uso configura vício de fabricação ou desgaste natural decorrente do exaurimento da vida útil de componentes específicos; e (c) se houve prática de ato ilícito pelas rés apto a ensejar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser apreciada preferencialmente na fase de saneamento do processo (art. 357, III, do CPC), de modo a evitar decisão surpresa e assegurar o contraditório substancial. Precedentes do STJ.

4. No caso concreto, o apelante realizou o conserto do veículo em oficina independente antes do ajuizamento da ação, alterando o estado de fato do bem e inviabilizando a produção de perícia técnica de engenharia. Tal circunstância impõe a manutenção da distribuição estática do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), sob pena de exigir das rés a produção de prova diabólica ou impossível.

5. A responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos não é perene, devendo observar o critério da vida útil esperada do bem e a natureza do componente. Vedações de borracha e guarnições de calafetagem em veículo com dez anos de uso e mais de 96.000 km rodados estão sujeitas à degradação química e física natural. O depoimento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório confirmou que o problema decorreu de desgaste pelo uso habitual e exposição a fatores externos, e não de erro de projeto.

6. Inexistindo prova de conduta ilícita, a negativa de reparo gratuito para veículo com garantia expirada há quase sete anos constitui exercício regular de direito. O mero dissabor decorrente de problemas mecânicos em automóvel usado de longa data não caracteriza lesão a direitos da personalidade, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8142578-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante OVERLON SERRA DOS SANTOS e como apelada INDIANA VEICULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)